Tribunal: TJES
Processo: 5001947-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001947-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: APARECIDA DE OLIVEIRA BITENCOURT

AGRAVADO: AGUIAR DE PAULA SPE 1 CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS AFASTAM A CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por APARECIDA DE OLIVEIRA BITENCOURT contra decisão da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, proferida nos autos do Processo nº 5005951-85.2024.8.08.0021, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, ao fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz dos documentos e argumentos apresentados pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte requerente goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada diante de prova em sentido contrário extraída do conjunto probatório constante dos autos.

4. A análise dos extratos bancários apresentados revelou movimentações financeiras que, embora não elevadas, demonstram certa estabilidade na renda da agravante, sem comprometimento integral do benefício previdenciário.

5. A existência de contrato assinado pela própria agravante, assumindo obrigação de pagamento mensal no valor de R$ 2.500,00, é incompatível com a alegada incapacidade financeira absoluta e suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

6. A ausência de demonstração inequívoca de que o pagamento das custas processuais inviabilizaria o mínimo existencial impede o reconhecimento da condição de miserabilidade jurídica e, por conseguinte, a concessão do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade econômica mínima da parte.

2. A celebração de contrato com obrigação financeira expressiva constitui indício relevante de ausência de miserabilidade jurídica.

2. A concessão da justiça gratuita exige demonstração de que o pagamento das custas comprometerá o mínimo existencial do requerente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI 24129010542, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 21.05.2013, DJe 29.05.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
APARECIDA DE OLIVEIRA BITENCOURT
contra r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante nos autos do Processo nº 5005951-85.2024.8.08.0021.

A decisão impugnada consignou que, apesar de a agravante ser beneficiária do INSS, movimentava valores em conta bancária, não estando inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto nº 6.135/2007, o que afastaria a presunção de necessidade para fins de concessão da gratuidade da justiça. Assim, determinou o recolhimento das despesas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição

Irresignada, a agravante sustenta, em suas razões recursais, que (i) encontra-se em grave situação financeira, sendo idosa e pensionista do INSS, recebendo benefício equivalente a um salário mínimo; (ii) em razão de problemas de saúde, não pode mais complementar sua renda com atividades autônomas, como fazia anteriormente; (iii) apresentou extratos bancários e laudos médicos, demonstrando sua limitação financeira; (iv) a decisão do juízo de origem ignorou a realidade financeira da recorrente, baseando-se unicamente na ausência de inscrição no Cadastro Único e na movimentação bancária sem analisar a origem e a natureza dos valores transacionados; (v) a negativa do benefício de gratuidade impõe-lhe óbice ao acesso à Justiça, violando o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, bem como o artigo 98 do Código de Processo Civil; (vi) a presunção de veracidade da declaração de pobreza não foi elidida por provas suficientes, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores.

Diante de tais argumentos, requereu a concessão de efeito ativo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão recorrida e permitir o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão e conceder o benefício da gratuidade da justiça.

Decisão lançada no Id n. 12171094 recebendo o recurso, em cognição sumária, com efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do NCPC, apenas para evitar que o processo originário seja extinto por descumprimento da decisão recorrida enquanto não for julgado este recurso.

Petitório da parte agravante no Id n. 13153352 informando a juntada de cópia de seus contracheques de recebimento junto ao INSS (Ids n. 13153353, 13153355 e 13153354)

Contrarrazões apresentadas por
AGUIAR DE PAULA SPE 1 CONSTRUTORA LTDA
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
APARECIDA DE OLIVEIRA BITENCOURT
contra r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante nos autos do Processo nº 5005951-85.2024.8.08.0021.

De plano, para fins de conhecimento do presente recurso, convém destacar o óbice do preparo, entretanto,
“não há que se falar em exigibilidade do preparo recursal como requisito indispensável ao conhecimento do agravo interno interposto, na medida em que a única matéria objeto de discussão é justamente a invocada necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita.”
(TJES, Classe: Agravo AI, 24129010542, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2013, Data da Publicação no Diário: 29/05/2013).

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

A decisão agravada (Id n. 53874000) fundamentou-se na ausência de elementos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica da parte autora. Apesar da agravante ter juntado extratos bancários e comprovante de benefício previdenciário, o juízo entendeu que os documentos demonstram movimentação financeira incompatível com a miserabilidade jurídica, destacando a ausência de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Decreto n.º 6.135/2007) como critério auxiliar para o reconhecimento da hipossuficiência. Acrescentou-se que, embora não seja pessoa de posses relevantes, a parte autora possui condições de arcar com as despesas processuais, inclusive com a possibilidade de parcelamento (art. 98, §6º, do CPC), razão pela qual indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias.

Irresignada, a agravante sustenta, em suas razões recursais, que (i) encontra-se em grave situação financeira, sendo idosa e pensionista do INSS, recebendo benefício equivalente a um salário mínimo; (ii) em razão de problemas de saúde, não pode mais complementar sua renda com atividades autônomas, como fazia anteriormente; (iii) apresentou extratos bancários e laudos médicos, demonstrando sua limitação financeira; (iv) a decisão do juízo de origem ignorou a realidade financeira da recorrente, baseando-se unicamente na ausência de inscrição no Cadastro Único e na movimentação bancária sem analisar a origem e a natureza dos valores transacionados; (v) a negativa do benefício de gratuidade impõe-lhe óbice ao acesso à Justiça, violando o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, bem como o artigo 98 do Código de Processo Civil; (vi) a presunção de veracidade da declaração de pobreza não foi elidida por provas suficientes, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores.

Diante de tais argumentos, requereu a concessão de efeito ativo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão recorrida e permitir o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão e conceder o benefício da gratuidade da justiça.

Decisão lançada no Id n. 12171094 recebendo o recurso, em cognição sumária, com efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do NCPC, apenas para evitar que o processo originário seja extinto por descumprimento da decisão recorrida enquanto não for julgado este recurso.

Petitório da parte agravante no Id n. 13153352 informando a juntada de cópia de seus contracheques de recebimento junto ao INSS (Ids n. 13153353, 13153355 e 13153354).

Contrarrazões apresentadas por
AGUIAR DE PAULA SPE 1 CONSTRUTORA LTDA
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A pretensão recursal visa a concessão do benefício da gratuidade judiciária com fulcro no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a agravante é pessoa idosa, de baixa renda, pensionista do INSS, portadora de enfermidades que a incapacitam para o trabalho e sem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Não obstante tais alegações, os documentos carreados aos autos não são suficientes, à luz do conjunto probatório, para infirmar a conclusão a que chegou o juízo de origem.

De fato, a mera declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. Todavia, tal presunção pode ser elidida quando, do contexto probatório, extraem-se elementos que evidenciem que a parte requerente possui condições de arcar com as despesas processuais.

Os extratos bancários acostados aos autos (Ids n. 13153353, 13153355 e 13153354) revelam movimentações que, embora de valores não elevados, indicam certo grau de estabilidade na renda e ausência de comprometimento total do benefício previdenciário.

Nada obstante, o documento juntado no Id nº 14143143, no qual a ora recorrente compromete-se com o pagamento mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em virtude do aditamento ao contrato original celebrado com a parte agravada, revela inconsistências significativas com a alegada impossibilidade financeira.

A assunção voluntária de obrigação contratual de tal magnitude - independentemente de seu cumprimento atual - evidencia um padrão mínimo de capacidade econômica incompatível com a miserabilidade jurídica alegada. Se a parte agravante encontra-se em situação tão severa de insuficiência, como sustenta, não seria razoável supor que celebrasse, espontaneamente, contrato que impõe encargos mensais substanciais, especialmente sem qualquer prova contemporânea de inadimplemento por absoluta carência financeira.

Portanto, diante da ausência de prova inequívoca de que o pagamento das custas comprometeria o mínimo existencial da agravante, e da existência de elementos que afastam a presunção legal de hipossuficiência - notadamente o contrato com obrigação de R$ 2.500,00 mensais firmado recentemente pela própria parte -, não há como reformar a decisão agravada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
APARECIDA DE OLIVEIRA BITENCOURT
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DA DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Sessão Virtual dia 21.07.2025 a 25.07.2025

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001947-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
APARECIDA DE OLIVEIRA BITENCOURT

AGRAVADA:
AGUIAR DE PAULA SPE 1 CONSTRUTORA LTDA

RELATORA: DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar os autos, constato que a Em. Desembargadora Relatora entendeu por bem negar provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

Dito isso, saliento que a controvérsia central reside em definir se a agravante Aparecida de Oliveira Bitencourt faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, indeferido em primeiro grau e mantido no voto da nobre Desembargadora Relatora, sob o principal argumento de que a assunção de uma obrigação contratual no valor de R$ 2.500,00 mensais seria incompatível com a hipossuficiência alegada.

De plano, destaco que uma análise mais aprofundada dos fatos e do direito aplicável, em conformidade com a finalidade constitucional do instituto, impõe uma solução diversa.

Nos termos do que estatui o art. 98 do CPC, o benefício em questão será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

A análise para a concessão da benesse deve se ater às condições financeiras reais da parte, verificando se o pagamento das despesas processuais implicará em sacrifício do seu próprio sustento e de sua família.

O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, estabelece uma presunção de veracidade em favor da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Trata-se de uma presunção
juris tantum
, que só pode ser afastada por prova em contrário, ou seja, por elementos concretos que demonstrem, de forma inequívoca, a capacidade da parte em arcar com os custos do processo.

Essa exigência de prova robusta para afastar tal presunção não é mero formalismo. Ela materializa a garantia fundamental do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88).

Embora o magistrado tenha o poder-dever de coibir abusos, a análise deve ser pautada pela razoabilidade, pois o benefício visa garantir que a necessidade de pagar custas não se converta em um obstáculo intransponível para o cidadão buscar a tutela de seus direitos perante o Poder Judiciário.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido:

[...] 4. A alegação de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça deduzida por pessoa natural conta com presunção relativa de veracidade que, para ser elidida, demanda a demonstração, por meio de elementos concretos, que a parte é capaz de arcar com os custos do processo. Precedentes. [...] (STJ, AR n. 6.166/GO, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 11/10/2022).

No presente caso, entendo que os elementos utilizados para infirmar a presunção de hipossuficiência da agravante são, com a devida vênia à Em. Desª. Relatora, frágeis e aparentam ter sido interpretados de forma descontextualizada.

O voto em questão fundamenta a negativa do benefício em dois pontos principais: a análise dos extratos bancários e, de forma decisiva, a existência de um contrato com parcela mensal no valor de R$ 2.500,00.

Nesse ponto, é imperioso destacar que a recorrente se trata de uma pessoa idosa, com 72 anos de idade, viúva e pensionista do INSS, cuja única fonte de renda é o benefício previdenciário no valor de 1 (um) salário mínimo. Esta condição, por si só, a insere em um quadro de hipervulnerabilidade, não somente social, como econômica, que clama por uma análise mais sensível por parte do Poder Judiciário.

Além disso, os extratos bancários (id. nº 52589977, 52589978, 52589979, 52589981 e 52589982 dos autos de primeiro grau), ao contrário de indicarem capacidade financeira, corroboram sua narrativa. Eles indicam que a recorrente dispõe de movimentação financeira compatível com a sua renda declarada, não evidenciando a existência de gastos desproporcionais, aplicações financeiras, recebimento de valores de outras fontes ou mesmo movimentações atípicas.

Constato que os elementos de prova constantes do processo não revelam que a recorrente tenha auferido substanciosa renda ou movimentado grandes quantias. A presunção do art. 99, § 3º, do CPC, deve prevalecer quando os indícios em contrário são frágeis e o quadro geral da postulante aponta para a hipossuficiência.

Não bastasse esses fatos, a presente divergência também está fulcrada na valoração dada ao contrato firmado pela agravante e que prevê o pagamento de parcelas no valor de R$ 2.500,00. Utilizar esta obrigação como fundamento para negar a gratuidade da justiça revela, a meu ver, a existência de um cenário paradoxal.

Ora, a agravante ajuizou a ação de origem (revisão de contrato imobiliário) justamente por não concordar com a forma de atualização das parcelas de seu imóvel e por, presumivelmente, não possuir mais condições de arcar com elas.

Assim, o que vejo é que o contrato que a Em. Desª. Relatora aponta como prova de capacidade financeira é, na verdade, a causa do endividamento e da dificuldade financeira que a levou a litigante a buscar o socorro do Poder Judiciário.

Não me parece razoável usar o próprio fato gerador do litígio, qual seja, uma dívida que a parte alega ser abusiva e insuportável, como prova de que ela possui saúde financeira para arcar com as despesas da ação judicial.

A existência da ação revisional é o maior indicativo de que a obrigação assumida se tornou um fardo que compromete seu sustento. Assumir que a agravante pode pagar a parcela de R$ 2.500,00 é, em última análise, fazer um pré-julgamento do mérito da ação principal, negando-lhe, na prática, a oportunidade de discutir a legalidade da cobrança.

O que se discute na ação é, precisamente, a possibilidade de redução da cobrança. A assunção original da dívida não pode ser interpretada como um atestado perene de capacidade econômica, ignorando as vicissitudes da vida, como o avanço da idade, a perda de capacidade laboral e até mesmo o impacto da inflação sobre uma renda fixa e mínima.

Destarte, entendo que os elementos dos autos não são concretos o suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração de pobreza, conforme exige a jurisprudência consolidada do Colendo STJ, de modo que, negar o benefício, neste caso, representa um obstáculo real e efetivo ao direito constitucional de acesso à justiça.

Pelo tais fundamentos, pedindo novamente vênia à Em. Relatora, Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva,
divirjo
de seu voto para
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão de primeiro grau e deferir à agravante os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora